Tribunal: TJDFT
Processo: 0007487-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007487-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo SINDIRETA/DF e OUTROS contra a decisão deste Relator (ID: 24462981) que indeferiu a expedição de precatórios complementares em favor de LUIS RODRIGUES SANTOS, LUIZ MARIO ALVES DE SOUZA, LUIZ PEREIRA DE CASTRO, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR, LUIZ ROCHA DE SOUSA, LUSILEIDE SANTIAGO TEIXEIRA, LUZENI FERREIRA DA SILVA, LUZIA MARIA CONCEICAO DA SILVA, LUZIA NEVES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Sustentam o SINDIRETA E OUTROS que há um erro de fato e diversas omissões na decisão embargada, sob o fundamento de que os juros e a correção monetária traduzem questões de ordem pública e que os erros de cálculo decorrentes da sua aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução pelo pagamento, sendo vedada a presunção de renúncia tácita. Alegam que reconhecer a não incidência do IPCA-E implica violação da decisão que homologou o citado acordo e da eficácia vinculante dos acórdãos proferidos pelo STF no RE 870.947/DF e na ADI 5348/DF. Ao final, os embargantes requerem o conhecimento e provimento dos declaratórios, com objetivo de que sejam sanados os defeitos apontados. Contrarrazões do DF no ID: 25502203. É o relatório. Decido. Admito os declaratórios. Prima facie, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão impugnada, pois têm a finalidade precípua de integração, mediante a correção de omissão, contradição ou obscuridade. In casu, inexistem vícios a serem corrigidos porquanto a decisão combatida não padece de nenhum vício apontado. O inconformismo dos embargantes, na realidade, visa à modificação da decisão recorrida para adequá-la ao seu particular entendimento. As questões ventiladas foram devidamente analisadas por este Relator, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1022 do CPC. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTIONAMENTO ACERCA DE SUPOSTO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA LIMINAR, PELA RECORRENTE, E VALOR EXORBITANTE DE "ASTREINTES". REDUÇÃO DA MULTA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. (...) 4. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1289847, 07124246620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, conforme comprovam os documentos de ID: 22860457 a 22862766 e 22900400, operou-se o adimplemento das requisições de pequeno valor em benefício de LUIS RODRIGUES SANTOS, LUIZ MARIO ALVES DE SOUZA, LUIZ PEREIRA DE CASTRO, LUIZ ROBERTO PIRES DOMINGUES JUNIOR, LUIZ ROCHA DE SOUSA, LUSILEIDE SANTIAGO TEIXEIRA, LUZENI FERREIRA DA SILVA, LUZIA MARIA CONCEICAO DA SILVA, LUZIA NEVES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (RPV n. 0023242-26.2017.8.07.0000) e dos honorários da execução (RPV n. 0023241-41.2017.8.07.0000), sendo extintas as ordens de pagamento (ID: 22862767 e 22900399). Observa-se, ainda, que a impugnação foi feita após o pagamento, assim sendo, os valores foram objurgados após a preclusão nos autos. Assim, os embargos declaratórios perseguem o intento de ver reavaliada a causa in judicio deducta. No mais, ausente a omissão, a obscuridade ou a contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. I. Brasília, 31 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador